Tribunal: TJPA
Processo: 0800912-36.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800912-36.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ARLINDO ALVES DE AGUIAR JUNIOR

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DOS RENDIMENTOS BRUTOS. MANTIDA A DECISÃO DE 1ª GRAU.

1. O limite de consignações por empréstimo é matéria consolidada no Egrégio STJ que, no julgamento do REsp 1.186.965/RS, de Relatoria do Min. MASSAMI UYEDA, estabeleceu, sob qualquer hipótese, o limite de 30% sobre a remuneração, não sendo observado nos autos o desrespeito a esse patamar, pelo que se mantem a decisão agravada.

2. A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta corrente. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800912-36.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (10.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ARLINDO ALVES DE AGUIAR JUNIOR

ADVOGADO: ALCINDO VOGADO NETO - OAB/PA 6.266

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA (Id. 1516965 – PÁG. 1/4) E BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. (ADVOGADO: ADRIANO DINIZ FERREIRA DE CARVALHO OAB/PA 9.136)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento, interposto por ARLINDO ALVES DE AGUIAR JUNIOR em face da decisão monocrática de minha relatoria (Id. 1516965 – Pág. 1/4), que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

A decisão impugnada manteve a decisão interlocutória do juízo
a quo
que indeferiu a tutela provisória pleiteada, considerando que os valores descontados do ora agravante não se tratam de empréstimos com parcelas consignadas, mas de débitos amortizados junto à conta corrente do titular e que estão excluídos do limite legal de consignação de 30% dos rendimentos do devedor (Id. 1371677 – Pág. 82/85).

Em razões recursais (Id. 1539496 – Pág. 1/17), o agravante sustenta, em síntese, que tanto os empréstimos consignados em folha de pagamento quanto os contraídos na modalidade CDC devem ser limitados em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo servidor, após deduzidos os descontos obrigatórios.

Afirma que a limitação do percentual de desconto é medida que se impõe para que o ora recorrente não seja privado da mínima sobrevivência digna.

Colaciona julgados em reforço as suas alegações, requerendo ao final, a retratação da decisão monocrática, e se assim não entender, que seja recebido o presente Agravo Interno, conhecido e provido com vista à consectária reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões (Id. 1711819 – Pág. 1/21), o ora recorrido requer que não seja dado provimento ao agravo interposto, mantendo-se a decisão ora objurgada.

Assim instruídos, os autos retornaram conclusos.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito
na pauta de Plenário Virtual.

Belém, 09 de janeiro de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 0800912-36.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (10.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ARLINDO ALVES DE AGUIAR JUNIOR

ADVOGADO: ALCINDO VOGADO NETO - OAB/PA 6.266

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA (Id. 1516965 – PÁG. 1/4) E BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. (ADVOGADO: ADRIANO DINIZ FERREIRA DE CARVALHO OAB/PA 9.136)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e aplicável à espécie, conheço do agravo interno.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da decisão monocrática de minha relatoria, ora impugnada, que negou provimento ao Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Arlindo Alves de Aguiar Junior diante da inexistência,
a priori
, de qualquer ilegalidade dos descontos efetivados na conta corrente do recorrente, mantendo-se a decisão proferida pelo juízo singular.

Compulsando os autos, entendo que a decisão agravada não merece reparos, pelo fatos e fundamentos abaixo transcritos.

Pretende o agravante a reforma da decisão monocrática por mim proferida que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Aduz que tanto os empréstimos consignados deduzidos em folha de pagamento quanto os contraídos na modalidade do CDC devem ser limitados em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor, após deduzidos os descontos obrigatórios.

Após o cancelamento da súmula 603 do STJ, entendo que desde que haja prévia concordância do correntista quanto à contratação do empréstimo e ao desconto em conta corrente como forma de cobrança, não cabe ao judiciário limitar o percentual do referido desconto, com base no princípio da dignidade humana.

Pelos documentos acostados aos autos, o ora agravante assentiu com os termos do empréstimo contratado, portanto não pode recorrer ao Judiciário para impedir que o credor receba os valores devidos.

Importante ressaltar que a legislação limita o desconto de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor apenas nos casos de empréstimos consignados, como bem fundamentado na decisão ora agravada, a saber:

(...) Com efeito, de acordo com o contra-cheque de março/2018 (ID 1371677), vislumbro que os descontos mensais na folha de pagamento do agravante, denominado Empréstimo totalizam R$1.645,39, encontrando-se dentro da margem consignável dos 30% sobre o salário bruto R$7.838,01, descontados o fundo previdenciário e o imposto de renda.

Como afirma na inicial, o autor como servidor público adquiriu o direito de contratar empréstimos junto ao banco réu, cabendo-lhe, portanto, a decisão de contrai-los ou não.

Assim, verifico que não há qualquer comprovação, para fins de deferimento da tutela provisória, que houve retenção indevida de valores na conta corrente do autor, cabendo a este a comprovação durante a instrução processual para fins de indenização por eventual dano moral sofrido.

Desta feita, não é possível concluir que o empréstimo consignado em folha de pagamento encontra-se de forma ilegal, de vez que nos contracheques do autor o desconto dos empréstimos lançados na folha de pagamento estão abaixo do valor indicado na sua margem consignável.

(...)

Quanto aos contratos de mútuo firmados com a instituição financeira administradora da conta do agravante, os quais encontram-se descritos no Extrato de Conta Corrente como
amortização
, são renegociações de empréstimos pessoais com desconto em conta corrente, contudo, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação referente ao empréstimo para desconto em folha. (...).

Por conseguinte, não há norma que disponha sobre limitação dos descontos que incidem em conta corrente, não estando estes limitados ao percentual de 30% (trinta por cento).

Neste sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1º, § 1º, DA LEI Nº 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.

COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/03
. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior no AgInt no REsp nº 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18.

2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas trechos do acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do acórdão recorrido para demonstrar a divergência. Além disso, não há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o acórdão recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente da servidora para pagamento de empréstimo, ao passo que o acórdão paradigma trata da limitação de descontos para pagamento de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, modalidades diversas de empréstimos.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). Grifado.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. Desconto em CONTA-CORRENTE. Limitação. VERBA SALARIAL. DISTINÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1641268/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018). Grifado.

O mesmo entendimento é adotado pelos Tribunais Estaduais, incluindo essa Egrégia Corte, a saber:

E M E N T A CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. MÚTUO BANCÁRIO. PARCELA MENSAL. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DO SALÁRIO DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. 1. O limite legal de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário restringe-se aos contratos que prevêem consignação em folha de pagamento: inteligência do artigo 45, parágrafo único, da Lei n.º 8.112/1990 c/c o artigo 116, § 2º, da Lei Complementar Distrital n.º 840/2011 e artigo 5º do Decreto Distrital n.º 8.690/16. 2.
Não há norma que disponha sobre a limitação para a contratação de outras modalidades de empréstimos bancários, mormente aqueles com descontos realizados diretamente em conta corrente, situação em que há plena liberdade para o servidor contratar.
3. Se o autor previamente conhecia o quantum que deveria desembolsar para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária e se responsabilizou ao pagamento dos valores mediante desconto mensal em conta corrente, deverá respeitar o contrato devidamente assinado, o qual não se contrapõe à Lei e tampouco se revela abusivo frente às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor e na Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT.
Acórdão 1213373
, 07097884420188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 18/11/2019.). Grifado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. A limitação dos descontos em 30% dos vencimentos é estabelecida na Lei 10.820/03 dispõe sobre “a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento” e, portanto, limita-se a regular esse tipo de relação.
No caso, tratando-se de descontos em conta corrente e, não, em folha de pagamento, devidamente autorizados pela agravante, como ela mesma admite, não há falar em limitação dos descontos
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70082695933, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 24-10-2019)
.
Grifado.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COMPROVADAMENTE REALIZADOS PELO AUTOR, QUE O LEVARAM A SUPERENDIVIDAMENTO. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, QUE AUTORIZOU OS EMPRÉSTIMOS, MESMO JÁ TENDO ESTE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SUPERIORES A 30% DE SEU BENEFÍCIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, ALÉM DE DANOS MORAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE NA ORIGEM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I-
Os empréstimos celebrados pelo autor foram feitos para desconto diretamente em conta-corrente, e não em contracheque, afastando, portanto, da exigência legal de limite de 30%. II- Precedentes do STJ
: ‘Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.” (REsp 1586910/SP) III- Tratando-se de contrato de empréstimo pessoal regularmente firmado entre o apelante e o banco, e confirmado pelo próprio autor da ação, além da documentação acostada aos autos, fica afastada a instituição bancária de qualquer alegação de ato ilícito que possa gerar o dever de indenizar. IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ/PA 2271520, Não Informado, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-10, Publicado em 2019-09-30). Grifado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1.
Não há falar em redução dos descontos em conta corrente vez que ausente não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08
. 2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes. 3.
A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP
. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 5. Agravo conhecido e provido.

(TJ/PA 2304128, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-09). Grifado.

Considerando que o empréstimo foi contraído por expressa vontade do ora agravante e que a limitação em 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração do devedor é aplicável apenas em empréstimos consignados, não há como acolher a pretensão recursal, neste momento processual.

Assim, a decisão monocrática ora questionada está em consonância com a jurisprudência pátria.

Importante ressaltar que todas as jurisprudências colacionadas aos autos pelo agravante são de datas anteriores ao cancelamento da Súmula 603 do STJ.

Desse modo, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/02/2020